Tribunal: TJDFT
Processo: 0732465-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1076/STJ. VALOR ELEVADO DA CAUSA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.Reexame de acórdão nos termos do art. 1.030, II, do CPC, ante suposta divergência com a tese firmada no Tema 1076 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a fixação dos honorários advocatícios por equidade, mesmo diante de valor de causa elevado, em suposta contrariedade à tese vinculante do Tema 1076 do STJ; e (ii) saber se o arbitramento por equidade, diante de peculiaridades do caso concreto, pode prevalecer sobre os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito da tese firmado no julgamento do Tema 1076 do STJ, o acórdão impugnado demonstrou que a fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §8o, do CPC é admissível em situações excepcionais, nas quais a aplicação dos percentuais mínimos legalmente previstos acarrete desproporcionalidade frente à baixa complexidade da demanda e à limitada atuação processual da parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO
4.Reexame realizado. Mantido o acórdão recorrido.